Tribunal: STF
Processo: ACO 965
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado da Paraíba opôs embargos de declaração em face da decisão mediante a qual julguei procedente o pedido para reconhecer, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição.



    Alega haver “omissão no julgado no que atine à condenação na repetição do indébito, sem motivação e sem considerar que a pretensão não consta do pedido inicial, tratando-se, pois, de condenação extra petita”.



    Pede o acolhimento dos aclaratórios, para o fim de afastar a condenação do Estado na restituição dos valores indevidamente cobrados nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação.



    Intimada para apresentar impugnação, a ECT deixou transcorrer o prazo in albis.



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado habilitado, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Tem razão o embargante.



    De fato, nos embargos à execução protocolados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (eDoc 3, fls. 1-10), não há pedido de repetição do indébito. 



    Assim, o reconhecimento do direito à restituição dos valores cobrados indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação ultrapassou os limites da demanda, motivo pelo qual merece ser decotado da parte dispositiva da decisão impugnada.



    3. Acolho, por isso, os aclaratórios, conferindo-lhes efeitos infringentes, de modo a substituir o dispositivo da decisão embargada (eDoc 12) pelo seguinte: 



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para reconhecer à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição.



    Declaro, ainda, prejudicado o agravo interno interposto pelo Estado da Paraíba em face da decisão que ratificou a competência para julgamento do feito por parte deste Supremo.



    4. Em elogio ao princípio da causalidade, a prever o pagamento da verba sucumbencial pela parte que houver dado causa ao processo, o Estado da Paraíba deverá arcar com os honorários advocatícios, na linha do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com as disposições do art. 85, §§ 2º e 8º, do diploma processual vigente.



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente